Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de indenização de transporte no período de 2014 a 2015, determinar ao ente público que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. O recorrente alega, em síntese, que existe a possibilidade de devolução de quantias recebidas indevidamente por servidores públicos, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Argumenta que se pautou em cumprimento de decisão do Tribunal de Contas do DF e que a leitura do caso concreto deve ser feita em cotejo com o que foi decidido no Tema 1009 do STJ. Afirma ser dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos e que não há qualquer ilegalidade no desconto de valores recebidos indevidamente. Contrarrazões apresentadas.
3. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. Contudo, cabe ressaltar que a modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente.
5. No presente caso, é incontroverso que a autora foi notificada para realizar a devolução dos valores que supostamente foram pagos de forma indevida, a título de Indenização de Atividades Externas, aos integrantes da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do DF, nos exercícios financeiros de 2014 e de 2015.
6. Em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca. Assim, não devem existir dúvidas quanto à ciência da autora de que recebia gratificação manifestamente ilegítima.
7. Diante da falta de comprovação quanto à má-fé da requerente no recebimento das quantias recebidas e, sobretudo, em razão do transcurso do prazo quinquenal, fica caracterizado o erro exclusivo da Administração Pública, concedendo de forma equivocada a indenização de transporte ao servidor que de boa-fé a recebeu. Por isos, a requerente não é obrigada a restituir ao erário a indevida importância que recebera. Constatada a boa-fé no recebimento de valores, afasta-se a possibilidade de desconto automático na folha de pagamento do servidor. Precedentes: (Acórdão n.1140044, 07180918720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142601, 07374889820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1138572, 07123665420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.